Tribunal: TJES
Processo: 5008678-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008678-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: IZAMAR DE OLIVEIRA LEANDRO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 5008678-51.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: IZAMAR DE OLIVEIRA LEANDRO

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

1º VOGAL: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PERREIRA NEVES

VOTO

Analisando detidamente os autos, conclui, respeitosamente, de modo divergente do Eminente Desembargador Relator, pelos fundamentos a seguir expostos.

Na hipótese, conforme consta do relatório, o BANCO BMG S.A. interpôs o presente agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos ao empréstimo consignado no benefício previdenciário da parte apelada, sob pena de multa diária.

O Banco agravante alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, e a falta de razoabilidade da multa por descumprimento fixada.

Pois bem, ao analisar a documentação que instrui o recurso e a ação originária, n
ão observo qualquer indício mínimo de fraude na contratação do “
cartão de crédito consignado”
limitando-se a parte a negar que tenha firmado o empréstimo e autorizado os descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Nesse sentido, saliento que não olvido do entendimento jurisprudencial no sentido da inviabilidade de exigir da parte agravada, mais desfavorecida na relação de consumo, a prova de fato negativo (ausência de contratação do crédito consignado), porém, no caso dos autos, havendo a apresentação dos contratos objeto de impugnação com a assinatura da parte agravada (Id 3289773), e realizando cotejo com aquela aposta na Procuração anexada na petição inicial (Id 16495806) não vislumbro evidência de falsificação que pudesse demonstrar a probabilidade do direito a embasar o deferimento da tutela de urgência para suspender os descontos consignados, devendo tal alegação ser objeto de dilação probatória.

Outrossim, corroborando o acolhimento da tese recursal, a ficha de compensação – TED juntada no Id 3289771 indica que houve a transferência das quantia de R$ 1.211,18 para a conta corrente nº 15783, agência 186 do Banco do Brasil de titularidade da agravada, agência essa que está localizada na cidade de Mimoso do Sul onde a parte agravada possui residência.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
A
LEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO ASSINADO PELO AGRAVADO INDENE DE DÚVIDAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO RECORRENTE. VALORES EFETIVAMENTE DEPOSITADOS NA CONTA DO AUTOR/AGRAVADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INCABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Analisando as provas coligidas neste recurso, não se identifica elementos de provas suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente porque os documentos juntados não revelam eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira. 2. Conforme se extrai de maneira indene do contrato celebrado entre as partes, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas. 3. Ademais, não há cópia do contrato de crédito pessoal consignado que seria firmado pelo autor - ou que foi firmado e posteriormente convertido em cartão de crédito consignado -, o que impede a aferição do suposto prejuízo autoral decorrente do fato de que os juros do cartão de crédito consignado são superiores. 4. Não há como olvidar, ainda, que o dinheiro foi efetivamente disponibilizado na conta bancária do autor, de modo que a eventual suspensão dos descontos mensais obstará o regular pagamento do saldo devedor, causando desequilíbrio contratual. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0036718-61.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 03/11/2020; DJES 10/11/2020)

Portanto, no caso dos autos, ausentes os elementos que indicam a probabilidade do direito da parte agravada, deve ser revogada a tutela de urgência deferida.

Por tais razões, respeitosamente,
divirjo do Eminente Relator para dar provimento ao recurso e revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência para a suspensão dos descontos.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008678-51.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: IZAMAR DE OLIVEIRA LEANDRO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V
I
STA

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pelo eminente e culto Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, que, dissentindo do não menos eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. para reformar a decisão recorrida pelo Juízo
a quo
, que, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, determinou a suspensão dos descontos relativos a empréstimo consignado no benefício previdenciário do Agravado.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do eminente Desembargador Relator, por entender que não restou demonstrada a efetiva contratação do suposto empréstimo pelo Agravado, sobretudo porque, confrontando os documentos anexados aos ids 3289775 (contrato firmado entre as partes) e (3289773 (“proposta de saque”), não é possível verificar,
primu ictu oculi
, a correspondência entre as assinaturas neles lançadas, o que demandaria, em meu sentir, maior dilação probatória.

Desta feita, e pedindo
vênia
ao Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008678-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A
AGRAVADO: IZAMAR DE OLIVEIRA LEANDRO

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE CLAUDIO TRINTIM TORRES - ES16390-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c cobrança e indenização proposta pela parte ora agravada, deferiu liminarmente a suspensão dos descontos no seu benefício previdenciário, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por episódio de descumprimento, limitado a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta: i) que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente; ii) que o procedimento adotado pelo Banco é decorrente daquilo que foi contratado entre as partes; iii) que a multa fixada pelo Juízo “a quo” viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade, carecendo de prazo razoável para cumprimento da obrigação imposta, além de ser possivelmente irreversível caso o consumidor utilize a margem consignável para outro empréstimo; iv) subsidiariamente que deve ser minorada a penalidade.

Sob ID 3326357, em análise perfunctória, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por carecer de robustez as arguições da recorrente.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Vê-se que na origem verifico demonstrada pela parte autora, ora agravada, a fumaça do bom direito na origem, isso porque, não obstante tenha a instituição financeira apresentado o contrato de cartão consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento, a tese de inexistência de relação jurídica se mostra plausível, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

Além disso, conforme se nota de rápida análise da documentação colacionada, a parte consumidora não utilizou o cartão em questão, evidenciando não possuir conhecimento de sua contratação.

Quanto ao valor da multa e sua periodicidade, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

No mesmo sentido, em caso envolvendo fatos semelhantes, já restou decidido neste e. TJES:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇAO LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO POSSÍVEL FRAUDE LIMINAR MANTIDA VALOR FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES (R$ 1.000,00) MANTIDO. [...] 2. O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, o valor da multa diária fixada pelo juízo a quo - R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada. 3. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 024199012311, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 28/01/2020, Diário: 04/02/2020)

Assim, não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração por parte da parte autora, aqui agravada, na origem, do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da medida, tanto o direito quanto o risco de dano grave.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPACTUAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. DESCONTOS QUE NÃO CESSAM. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na origem a parte ora agravada pretende a revisão do contrato bancário e repetição dos valores indevidamente cobrados.
2.
Os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos por meio de cartão consignado que não teriam sido tomados ou com termos diversos do combinado.
3.
A tese de falha na prestação do serviço, diante da abusividade da instituição financeira na forma de cobrança e indevida repactuação, se mostra plausível a partir do relato autoral, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.
4.
Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.